Tribunal: TJBA
Processo: 0000700-71.2016.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000700-71.2016.8.05.0075 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA Advogado(s): APELADOS: KLEBERSON SILVA SANTOS e OUTROS (4) Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS CHAGAS, WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA. SALÁRIOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2012 E SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO REFERIDO ANO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO QUE INCUMBE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA, contra a sentença prolatada na Ação de Cobrança n° 0000700-71.2016.8.05.0075, movida por KLEBERSON SILVA SANTOS e OUTROS, cujo teor julgou procedente a pretensão deduzida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de dívida de responsabilidade do Acionado, relativamente aos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012 e a segunda parcela da gratificação natalina do mencionado ano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ônus da prova do pagamento das verbas salariais incumbe ao Ente Público, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo insuficiente a apresentação unilateral de fichas financeiras, sem a efetiva comprovação do adimplemento. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia é pacífica, no sentido de que, em lides de cobrança de verbas salariais, cabe à Administração Pública apresentar prova inequívoca do pagamento, sob pena de reconhecimento do débito. 5. Modificação, de ofício, dos consectários legais, para adequá-los à Emenda Constitucional nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000700-71.2016.8.05.0075, oriundos da Comarca de Encruzilhada, tendo como Recorrente o MUNICÍPIO DE ENCRUZILHADA, sendo Recorridos KLEBERSON SILVA SANTOS e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Salvador, .